Tribunal: STF
Processo: RE 883197
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
ZONA FRANCA – MANAUS – SUFRAMA – PODER DE POLÍCIA – TAXA – INSTITUIÇÃO – PORTARIA – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTE. É inconstitucional, por afronta ao princípio da legalidade, lei na qual autorizada a Superintendência da Zona Franca de Manaus – Suframa a instituir taxa por meio de portaria. Precedente: Recurso Extraordinário nº 556.854/AM, Pleno, relatora ministra Cármen Lúcia, Diário da Justiça de 11 de outubro de 2011.